Tribunal: STF
Processo: AR 2935
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Santina Sá Alcara em desfavor do Município de Meridiano/SP, buscando desconstituir sentença proferida pelo Juízo de 1ª instância do Foro de Fernandópolis/SP, nos autos do processo n. 1005042-33.2020.8.26.0189.



    Na descisão rescindenda, a parte autora objetivou reparação por danos morais decorrentes da sua exoneração de cargo público por força de decisão judicial que reconheceu ilícito praticado em concurso público no qual ela fora aprovada.



    Ao julgar improcedente o pedido da autora em relação ao Município de Meridiano/SP, o Juízo de origem consignou que a exoneração “não configura ato ilícito praticado pelo ente público, ressaltando-se que a Prefeitura Municipal de Meridiano apenas deu cumprimento à determinação judicial do processo n.º 0008779-13.2010.8.26.0189” (doc. 5, p. 154).



    Na inicial, a autora, após fazer considerações doutrinárias e jurisprudenciais, requereu o julgamento de procedência do pedido, nos seguintes termos:



    No mérito, pede a parte Autora que, em vista das manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas seja dado procedência ao pedido da ação qual seja, rescindir a r. sentença de 1º grau proferida pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Fernandópolis/SP, nos autos do processo nº 1005042-33.2020.8.26.0189, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil condenando a Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelos danos causados à Autor (doc. 1, p. 13).



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão exarada pelo Juízo de 1ª instância do Foro de Fernandópolis/SP, nos autos do processo n. 1005042-33.2020.8.26.0189.



    Lembro, de imediato, que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se aos casos em que a ação rescisória é proposta contra os seus próprios julgados, conforme a redação do dispositivo constitucional:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.



    No mesmo sentido se encontra o art. 259 do Regimento Interno do STF, que dispõe: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”.



    O Supremo Tribunal Federal não é competente para analisar ação rescisória que impugna decisão ou acórdão proferidos por outro órgão jurisdicional, o que conduz à negativa de seguimento do presente pedido.



    Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 3.044, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/9/2024; AR 2.022 AgR-terceiro, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2023; AR 2.896, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/7/2022.



    A Constituição Federal, em absoluto, não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária do STF.



    Acrescento que a parte autora, na hipótese, reportou-se ao arcabouço fático subjacente ao caso concreto, buscando reavaliar elementos de culpa, dolo, negligência da Administração Pública e danos morais, circunstâncias já amplamente enfrentadas pelo Juízo de origem.



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente examinada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      A requerente intenciona, na verdade, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator